Tribunal: TJDFT
Processo: 0733435-49.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-23

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0733435-49.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: MARIA DE LOURDES DA SILVA ASAKAZU - ME, MARIA DE LOURDES DA SILVA AGRAVADO: COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO LTDA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Maria de Lourdes da Silva Asakazu – ME e Maria de Lourdes da Silva (Id. 50095807) em face da r. decisão Id. 167616508, proferida pelo Juiz de Direito da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, nos Embargos à Execução no 0724335-67.2023.8.07.0001, opostos em face da Cooperativa de Economia e Crédito de Livre Admissão Ltda, que recebeu os embargos sem efeito suspensivo, nos seguintes termos: “Ante o recolhimento das custas de ingresso, reputo prejudicado o pedido de gratuidade de justiça. Não sendo o caso de rejeição liminar, na forma do artigo 918 do novo Código de Processo Civil, recebo os embargos, mas sem efeito suspensivo, porquanto ausente garantia suficiente para a execução, conforme determina o art. 919, §1o, do CPC. Com a publicação da presente decisão, fica o embargado intimado para apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 920 do CPC.” Sustentam as Agravantes, em síntese, que a jurisprudência reconhece a possibilidade de se conceder efeito suspensivo aos embargos à execução, mesmo sem garantir o juízo. Aduz que o título em execução é ilíquido e há excesso de execução. Preparo recolhido – Id. 50096664. É o relato do necessário. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão de efeito suspensivo exige plausibilidade do direito alegado e perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Em juízo de estrita delibação, não vislumbro o preenchimento dos requisitos legais no caso em questão. O processo de execução é procedimento especial que tem como objeto títulos aos quais, por disposição expressa, a lei atribui força executiva, razão pela qual o Código de Processo Civil condicionou a atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução à prestação de garantia, in verbis: “Art. 919. Os embargos à execução não terão efeito suspensivo. § 1o O juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes.” Ainda que se reconheça a possibilidade excepcional de se afastar o requisito legal, não demonstraram as Agravantes, de maneira cabal, as dificuldades financeiras relatadas. Inclusive, malgrado intimadas para comprovarem a alegada hipossuficiência na origem, por meio da juntada de “comprovantes de rendimentos e extratos bancários dos últimos três meses, comprovantes de despesas mensais, declaração do imposto de renda e quaisquer outros documentos que entendam cabíveis para demonstrar a alegada hipossuficiência” (Id. 162457616), optaram por recolher as custas processuais. É insuficiente, nesse sentido, a mera referência genérica à “situação econômica do país” ocasionada pela pandemia da Covid-19. Ante o exposto, indefiro o pedido de tutela antecipada. Dispenso informações. Intime-se o Agravado para que apresente contrarrazões, no prazo legal, nos termos do art. 1.019, II, do Código de Processo Civil. Publique-se e intimem-se. Brasília, 17 de agosto de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora